Tribunal: STF
Processo: ARE 1553295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. PRESENÇA. LICITUDE DAS PROVAS. PRONUNCIAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta configurada justa causa para a busca pessoal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal estava amparada por fundadas razões a respaldar a medida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.



    5. No caso concreto, o contexto fático delineado no acórdão recorrido evidencia a presença de fundadas razões para a busca pessoal, a exemplo da prévia existência de situação de tráfico de drogas no local e da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais.



    6. O pronunciamento do Tribunal de origem diverge do entendimento do STF sobre o tema, a denotar violado o art. 5º, X, da CF/1988.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno e recurso extraordinário com agravo providos, a fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória.